Tribunal: TJDFT
Processo: 0719760-61.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719760-61.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE LUIZ SOUSA COSTA APELADO: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ANDRE LUIZ SOUSA COSTA contra sentença da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por HOSPITAL SANTA MARTA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em desfavor do apelante, julgou o pedido procedente para condenar o réu ao pagamento de R$ 10.567,13 ao hospital autor. Em suas razões (ID 77811698), sustenta que: 1) não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família; 2) ao ser atendido no hospital, teve cobertura total pelo seu convênio, Sul América, conforme relatório de atendimento; 3) não foi informado da negativa do plano de saúde; 4) o termo de “Tratamento e Responsabilidade por Despesas Hospitalares” somente foi assinado no momento de sua alta (01/10/2019) e não no momento de sua prévia internação (29/09/2019); 5) o hospital não comprovou que o requerido autorizou conscientemente/voluntariamente sua internação particular em leito de UTI, após a alegada recusa do plano de saúde; 6) a ausência de informações claras e precisas ao consumidor no ato da assinatura do termo de responsabilidade implica ofensa ao princípio da transparência, da informação, da boa-fé objetiva e da função social do contrato; 7) “o credenciado não pode exigir qualquer garantia do consumidor porque sua relação contratual é com a operadora do Plano de Saúde, e não com o beneficiário que já arca com as mensalidades de seu convênio”; 8) a dívida cabe ao plano de saúde. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Preparo não recolhido, em razão da pendência de julgamento do Agravo de Instrumento (0730669-52.2025.8.07.0000) interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (art. 101, §1o, do CPC). Sem contrarrazões (ID 77811700). É o relatório. Decido. O recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo — guia de recolhimento e o comprovante de pagamento — nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil (CPC). No caso, o apelante não recolheu o preparo em razão da pendência do Agravo de Instrumento que discutia o pedido de gratuidade de justiça (processo 0730669-52.2025.8.07.0000). Em consulta aos autos do agravo de instrumento, o recurso foi julgado e publicado em 20/10/2025. O julgamento negou provimento ao recurso e manteve o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça (ID 77364884, autos 0730669-52.2025.8.07.0000). Intime-se o apelante para, no prazo de 5 dias, recolher o preparo recursal e juntar aos autos a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento, sob pena de deserção (art. 1.007, caput, Código de Processo Civil – CPC). Publique-se. Brasília-DF, 5 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator